Tribunal: STF
Processo: RE 1259045
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO AINDA SOB A ÉGIDE DA LEI NO 6.367/76, NO PERCENTUAL DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 50%. POSSIBILIDADE. ART. 86, DA LEI Nº 8.231/91, ALTERADO PELA LEI NO 9.032/95. DIREITO À IGUALDADE. APLICAÇÃO EM RAZÄO DO CARÁTER PÚBLICO DA NORMA ACIDENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. RESP NO 1.096.244-SC, JULGADO PELA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
    Apelação cível interposta para reformar decisão do juiz de primeiro grau que julgou procedente ação de revisão de beneficio de auxílio-acidente, majorando o percentual para 50% (cinquenta por cento) do salário de beneficio. 
    A análise do caso será feita com base nos requisitos de admissibilidade vigentes no CPC/73, posto que a sentença, bem como o recurso de apelo foram apresentados antes de 17 de março de 2016, quando passou a viger a novel lei processual.
    No mérito, a questão já foi amplamente debatida no STJ, que consagrou o entendimento, por meio da sistemática de recurso repetitivo, no julgamento do RESP no 1.096.244-SC, que deve ser majorado o percentual do auxílio-acidente, ainda que se trate de direito consolidado sob a égide de lei anterior menos benéfica, seja em razão do caráter público das normas acidentárias que possuem o escopo de proteção ao beneficiado, seja pela aplicação do direito à igualdade que deve ser analisado, no sentido de se evitar discricionariedades arbitrárias, restando salientado no voto condutor, também, que não se trata de burla ao principio da irretroatividade das leis, uma vez que não se está determinando a correção dos valores já pagos, mas tão somente de aplicação imediata da norma.
    Apelação conhecida, mas desprovida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 613.033, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral e ratificou a jurisprudência firmada no sentido de que a majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 não se aplica aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência da referida norma legal. Esta a ementa do julgado (Tema 388): 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 9.032/95. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA CORTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso a fim de determinar a impossibilidade da aplicação da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à de sua vigência.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator